Tribunal: TJDFT
Processo: 0730813-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730813-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS ZOGHBI AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOAO CARLOS ZOGHBI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 203032048), que, nos autos cumprimento de sentença proposto em seu desfavor e de outros por VALDIR NUNES DE AMORIM (Proc. no 0708587-80.2019.8.07.0018), determinou a expedição do mandado de desocupação do imóvel objeto do debate na ação reivindicatória transitada em julgado, deferindo ainda a requisição de força policial e ordem de arrombamento, se necessário for. Em suas razões recursais, o recorrente defendendo que no título executivo judicial não houve a devida discriminação da área reivindicada, sendo portanto necessário georefereciamento para melhor delimitar o imóvel do agravado, até para resguardar também os vizinhos lindeiros. Aduz que o bem reivindicado é situado em área rural, destacando a necessidade de se fazer o georreferenciamento decorre de determinação legal, nos termos dos art. 2o, I, do Decreto no 5.570/2005, que regulamentou a Lei no 10.267/2001 c/c o art. 176, §§ 3o e 4o e art. 225, § 3o, da Lei no 6.015/1973. Assevera que a sentença exequenda se revela ilíquida, carecendo da individuação e caracterização da área, antes de qualquer ato de desocupação. Busca, em sede de medida liminar, a concessão de efeito suspensivo para evitar a efetivação da medida autorizada na decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão, para “(...) que seja reformada a Decisão agravada, para determinar o recolhimento do mandado de Reintegração de Posse (com uso de força) até a a demarcação/individuação da área;”. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 62082304 e 62082305), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, não se observa o preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão do provimento de urgência almejado, carecendo de lastro sobretudo no que toca à probabilidade do direito afirmado. Na origem, cuida-se de ação reivindicatória proposta por Valdir Nunes de Amorim (agravado) em desfavor de Tamin Teixeira Mattar, Ailton Cunha Camargos e João Carlos Zoghbi (ora agravante), colimando a restituição do imóvel localizado no Núcleo Rural Santa Maria, Matriculado sob o no 28264, junto ao 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A ação foi julgada procedente, cujo dispositivo da correspondente sentença encontra-se assim firmado: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido autoral, para cominar aos réus a obrigação de restituir ao autor a plena posse do imóvel situado no Núcleo Rural Santa Maria, Matriculado sob o no 28264, junto ao 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, intimem-se os réus, para que desocupem voluntariamente o bem no prazo de quinze dias, sob pena de remoção coercitiva. Considerando-se que não houve resistência pelos particulares, e que eles não deram causa à demanda, dispenso-os dos ônus da sucumbência. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa.” (ID 54504515) Somente o Distrito Federal recorreu (ID 64995451). Acórdão do respectivo apelo encontra-se assim ementado: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ANTIGA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ATO NORMATIVO INVÁLIDO. DECRETO no 19.248/1998. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 1. A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, porém é necessário que quem alega comprove os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade, especialmente os previstos na Constituição Federal ou no Código Civil, a depender da espécie defendida. 2. Os contratos de arrendamento firmados pela antiga Fundação Zoobotânica, com fundamento no Decreto distrital no 19.248/1998 foram considerados inválidos em razão da declaração de inconstitucionalidade do referido decreto pelo Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI n° 2006.00.2.004311-4. 3. A posse exercida pelos arrendatários mostrou-se injusta, não podendo, portanto, fazer frente ao direito de sequela do legítimo proprietário registral, conforme disposto no art. 1.228 do Código Civil (CC). 4. A jurisprudência desta eg. Corte é forte no sentido de que área que se pretende usucapir não possui matrícula individualizada do imóvel, o que inviabiliza a aquisição da propriedade pela usucapião. Precedentes. 5. Não configurada a alegada prescrição aquisitiva e, de outro lado, preenchidos os requisitos da ação petitória manejada, andou bem a r. sentença vergastada em julgar procedente o pleito reivindicatório. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1744988, 07085878020198070018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trânsito em julgado em 18/10/2023, conforme certidão de ID 175607652. Cotejando os elementos de convicção colacionados nos autos originários, a despeito dos argumentos delineados pelo agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, eis que o agravante não interpôs qualquer recurso contra a referida sentença (ID 54504515) - embargos de declaração e/ou apelação - com o viso de esclarecer a área integrante do título judicial constituído naquela oportunidade. Conforme frisado no dispositivo da sentença exequenda, sequer “houve resistência pelos particulares”. Nesse descortino, aparentemente se mostra descabida e preclusa a discussão sobre a individualização da área reivindicada apenas em sede de cumprimento de sentença, porquanto a ação transitou em julgado sem referência à necessidade de posterior delimitação (georreferenciamento) da área a ser restituída ao agravado. Todas as alegações acerca da natureza jurídica do imóvel e da legislação de regência daquela espécie de bens poderia (deveria) ter sido arguida em momento adequado pretérito. A inércia na arguição, até que se demonstre razões plausíveis em contrário, gera preclusão para a parte silente, restando o título judicial exequendo acobertado pelo manto da coisa julgada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requestado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator